Tribunal: TJPA
Processo: 0001289-69.2013.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001289-69.2013.8.14.0026

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDA CASTRO DE LIMA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0001289-69.2013.8.14.0026

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Estado do Pará

Apelado: Raimunda Castro de Lima Oliveira

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO VISANDO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA. NÃO VINCULANTE. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Najda Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0001289-69.2013.8.14.0026

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Estado do Pará

Apelado: Raimunda Castro de Lima Oliveira

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Os presentes autos versam sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jacundá, nos autos da Ação de Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Raimunda Castro de Lima Oliveira.

A parte autora alega ser servidora da Secretaria de Saúde Pública (SESPA) no cargo de Agente de Saúde. Narra que no dia 26 de outubro do ano de 1995 foi publicado o Decreto n. 0711, o qual teria concedido aumento (revisão) salarial para todo funcionalismo público do Estado do Pará, civil e militar. Ocorre que o reajuste ora concedido teve percentuais diferenciados entre as carreiras civis e militares, representando uma diferença de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), afeando seu patrimônio. Relata que o Decreto n. 2.219, de 03 de julho de 1997 concedeu benefício no valor de R$ 100,00 (cem reais) somente aos servidores da polícia civil, militar e corpo de bombeiros militar da ativa. Assim, pleiteia a incorporação do percentual de 22,45% em seu vencimento, assimcomo o recebimento do abono de R$ 100,00, com parcelas retroativas.

Contestação apresentada pelo Estado do Pará (ID 53919620, págs. 6-9, ID 53919621, págs. 1-6 e ID 53919622, págs. 1-2).

Réplica à Contestação pela autora (ID. 53919623 - Pág. 9-12.)

Sobreveio Sentença com resolução do mérito nos seguintes termos (ID 78266809):

“Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da parte Autora, não havendo o que se falar em violação das normas constitucionais em relação aos Decretos n. 0771/1995 e Decreto n. 2.219/1997 e de suas respectivas Resoluções n. 0145/1995 e 0146/1995.CONDENO a Requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Considerando que a parte Autora atribuiu valor da causa em R$ 1.000,00 (um mil reais) e na hipótese de aplicação do disposto no art.85, §3º, inciso I, do CPC, manifestar-se-ia valor irrisório dos honorários sucumbenciais, com fulcro no art. 85,§ 8º, do CPC, fixou os honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública em R$ 1.000,00 (um mil reais).SEM CUSTAS, face a gratuidade da justiça concedida por este juízo em evento de ID. 53919609 -Pág. 7.”

Inconformado, o Ente Estadual interpôs recurso de Apelação onde requereu, tão somente, a reforma da decisão visando majoração dos honorários sucumbenciais.

Consta nos autos certidão informando que a parte Apelada não apresentou contrarrazões. (id 15145805)

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça que se absteve de intervir nos autos.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos.

O apelante insurge-se contra a sentença de 1º grau que determinou a condenação da parte autora em custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o apelante afirma que incorreu em erro o Magistrado ao não observar o valor recomendado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, disposto na Tabela da OAB 2022, subitem 2.6 do item XII -
R$ 4.671,70 (quatro mil seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos).

Entretanto, incabível no arbitramento por equidade, a adoção da tabela da OAB como patamar mínimo. Tal disposição contraria a própria noção de equidade, na qual cabe ao Juízo, em seu prudente critério, analisar os parâmetros elencados pela lei (grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para seu serviço), estabelecendo o valor dos honorários.

O tabelamento dos honorários, por parte do órgão de classe, não vincula o magistrado na apreciação equitativa dos honorários, tratando-se, na verdade de uma mera recomendação.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA. NÃO VINCULANTE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que "a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto
" (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019). 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1770345 SC 2018/0254876-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

Além disso, vislumbro que antes do recurso de apelação, o apelante apenas peticionou uma única peça processual (contestação), a qual, muito embora contivesse teses compatíveis com o estado e complexidade da causa, não se mostra apta a ensejar a condenação dos honorários advocatícios com o valor indicado na tabela da Seccional da OAB/PA, na ordem de
R$ 4.671,70 (quatro mil seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos),
valor esse que superar quatro vezes o valor da causa.

Por esses fundamentos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará, devendo ser mantida integralmente a sentença guerreada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 11/03/2024